Tribunal: TJSP
Processo: 1002794-70.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo doméstico – Sentença de procedência – Irresignação do autor - Apelo que, cinge-se ao pedido de majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais – Atraso de aproximadamente 26 horas para chegada ao destino final – Indenização por danos morais fixada em primeiro grau em R$ 5.000,00 – Fixação que não comporta reparo – Razoabilidade e proporcionalidade à

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – Voo doméstico – Sentença de procedência – Irresignação do autor - Apelo que, cinge-se ao pedido de majoração do quantum fixado a título de indenização por danos morais – Atraso de aproximadamente 26 horas para chegada ao destino final – Indenização por danos morais fixada em primeiro grau em R$ 5.000,00 – Fixação que não comporta reparo – Razoabilidade e proporcionalidade à luz do caso concreto - Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002794-70.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIEL
BORTOLOTTI, é apelado GOL LINHAS AÉREAS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003 -Voto no 3651
2
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003
Apelante: Adriel Bortolotti
Apelado: Gol Linhas Aéreas S.A.
Juiz: Fábio Fresca
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Voto no 3651
TRANSPORTE AÉREO
Voo doméstico
Sentença
de procedência Irresignação do autor - Apelo que, cinge-
se ao pedido de majoração do quantum fixado a título de
indenização por danos morais Atraso de aproximadamente
26 horas para chegada ao destino final Indenização por
danos morais fixada em primeiro grau em R$
5.000,00 Fixação que
não
comporta
reparo
Razoabilidade e proporcionalidade à luz do caso concreto -
Sentença mantida Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença (fls. 197/201), cujo relatório se adota, que, em sede de ação indenizatória
ajuizada por Adriel Bortolotti em face de Gol Linhas
Aéreas S/A, julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para
condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00, a título de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente desde a sentença e com juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, e R$431,44 a título de danos materiais, atualizado monetariamente
a partir dos respectivos desembolsos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação. Em virtude da sucumbência, a ré foi condenada, outrossim, ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária de 10% do valor
atualizado da condenação.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 203/210), aduzindo, em síntese, que
a condenação da ré no montante de R$5.000,00 é insuficiente para compensar o dano
moral sofrido, asseverando que restou incontroverso que o todo o atraso e danos
sofridos resultaram de culpa única e exclusiva da apelada, razão pela qual intenta
obter a majoração da indenização por dano moral para o valor de R$ 15.000,00.
Contrarrazões às fls. 215/224.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003 -Voto no 3651
3
Não houve oposição ao julgamento do recurso em sessão virtual.
É o relatório.
A controvérsia estabelecida, cinge-se ao ponto nodal da
responsabilidade da companhia aérea apelante em face dos prejuízos que o
consumidor apelante sofreu durante a execução do contratado de transporte
celebrado.
Inicialmente, verifico que o litígio versa acerca de relação de
consumo. O apelante e a apelada guardam todas as características contidas,
respectivamente, nos artigos 3o e 2o do Código de Defesa do Consumidor, devendo o
microssistema de defesa do consumidor, ser aplicado ao caso em comento.
Isto posto, e devido à inegável existência de danos de ordem imaterial
causados ao apelante, como se verá a seguir com maior minudência, de rigor a
observância do artigo 14 da Lei 8.078/90, que disciplina a responsabilidade sobre o
fato do serviço. Assim dispõe o caput e o parágrafo 3o daquele dispositivo:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição
e riscos.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Dessume-se, pois, que a responsabilidade do transportador neste caso
é objetiva, independendo da comprovação de culpa para sua verificação.
No caso em tela, não é possível eximir a companhia aérea de sua
responsabilidade, diante da lesão a interesse juridicamente tutelado causado a seu
cliente, porquanto as propaladas problemáticas técnicas em seus aviões, são ínsitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003 -Voto no 3651
4
ao risco da atividade econômica empreendida.
A doutrina e a jurisprudência já pacificaram largamente o
entendimento exarado acima, em âmbitos internacional e pátrio.
O caso paradigmático em tal seara foi analisado pela Corte Europeia
de Justiça, no ano de 2008 (Caso C-549/07, de 22 de dezembro de 2008).
No pioneiro precedente, denominado “Hermann vs. Alitalia”, foi
reconhecido o caráter exclusivamente intrínseco das manutenções não programadas
efetuadas em aeronaves. Considerou-se, por conseguinte, insubsistente a
transferência do ônus de atrasos e cancelamentos que tivessem por base o motivo
aduzido aos consumidores, os quais, portanto, fazem jus à devida reparação.
O aludido entendimento jurisprudencial foi comungado pelos
Tribunais pátrios.
Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou o
entendimento contrário ao propugnado pela empresa de transporte aéreo, por
oportunidade do julgamento do REsp 612.817/MA:
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VÔO E EXTRAVIO DE
BAGAGEM - DANO MORAL - CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - DANOS
MATERIAL E MORAL FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU -
APELAÇÃO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO ESPECIAL -
PRETENDIDA
REFORMA
-
SENTENÇA
DE
1o
GRAU
RESTABELECIDA - RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PROVIDO EM PARTE. I - Prevalece o entendimento na Seção de
Direito Privado "de que tratando-se de relação de consumo, em que as
autoras figuram inquestionavelmente como destinatárias finais dos
serviços de transporte, aplicável é à espécie o Código de Defesa do
Consumidor" (REsp 538.685, Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ
de 16/2/2004). II - De igual forma, subsiste orientação da E.
Segunda Seção, na linha de que "a ocorrência de problema técnico
é fato previsível, não caracterizando hipótese de caso fortuito ou de
força maior", de modo que "cabe indenização a título de dano moral
pelo atraso de voo e extravio de bagagem. O dano decorre da
demora, desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003 -Voto no 3651
5
passageiro, não se exigindo prova de tais fatores" (Ag. Reg. No
Agravo n. 442.487-RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
09/10/2006). III - Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, provido também em parte, para restabelecer-se a sentença
de primeiro grau, fixada a indenização por dano material em R$
194,90 e, por seu turno, a relativa ao dano moral na quantia de R$
5.000,00, atualizáveis a contar da data da decisão do recurso
especial” STJ. REsp 612.817/MA, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa,
j. 08/10/2007, destaques nossos.
Também este egrégio Tribunal, em especial esta colenda 11a Câmara
de Direito Privado, já analisou a matéria, reconhecendo a responsabilidade da
transportadora em situações idênticas à ora delineada:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de
transporte aéreo - Atraso em voo internacional em razão de
necessidade de manutenção na aeronave Motivo não demonstrado
pela transportadora - Responsabilidade objetiva da ré - Problemas
técnicos na aeronave configuram fortuito interno, estando inseridos
no risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea - Danos
morais configurados Autor sofreu transtornos que transbordam ao
mero dissabor
Pretensão do autor de majorar a indenização
arbitrada Descabimento - Fixação do “quantum” indenizatório que
se mostrou adequado às circunstâncias do caso Manutenção da
indenização no valor de R$ 5.000,00 RECURSO NÃO PROVIDO.”
Apelação 1075022-48.2017.8.26.0100, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. 05/07/2018, destaques nossos.
Transporte aéreo de pessoas Reparatória de danos morais

Cancelamento de voo, remarcação para o dia seguinte e atraso do
remarcado Tese defensória pautada em necessidade de reparo não
programado na aeronave Fortuito interno Inaptidão para exclusão
de responsabilidade Reflexo negativo no pacote de turismo adquirido
pelo consumidor Valor reparatório fixado na sentença em R$
9.540,00
Adequação
para
R$
5.500,00
Razoabilidade
e
proporcionalidade Procedência, em parte, mantida Apelação provida,
em parte. Apelação Cível 1056307-82.2017.8.26.0576, Rel. Gil
Coelho, j. 07/06/2019, destaques nossos.
Isto posto, faz-se mister tecer algumas considerações acerca dos danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003 -Voto no 3651
6
sofridos pelo apelante.
Por proêmio, restou incontroversa a ocorrência dos eventos descritos
em sede de petição inicial, uma vez que a apelada ofereceu contestação genérica, não
logrando êxito em impugná-los especificamente.
Assim, resta evidente o abalo de ordem moral.
A obrigação de transporte assumida pela companhia aérea apelada é de
resultado, isto é, adimple-se com o transporte do consumidor ao seu destino em
segurança e dentro dos horários originalmente pactuados, sob pena de
responsabilidade, nos termos do artigo 737 do Código Civil.
Não apenas, são ínsitos aos contratos os deveres anexos ou laterais
(Nebenpflichten), os quais, à luz da boa-fé objetiva, acarretam inadimplemento da
avença caso descumpridos. Tal entendimento é trazido à baila pelo Enunciado no 24
da I Jornada de Direito Civil:
Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo
Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de
inadimplemento, independentemente de culpa.
No tocante aos deveres anexos, convém consignar a lição de Clóvis do
Couto e Silva:
“Os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a
relação jurídica. Assim, podem ser examinados durante o curso ou o
desenvolvimento da relação jurídica, e, em certos casos,
posteriormente ao adimplemento da obrigação principal. Consistem
em indicações, atos de proteção, como o dever de afastar danos, atos
de vigilância, de guarda, de cooperação, de assistência” (SILVA,
Clóvis do Couto e. A obrigação como processo. Rio de Janeiro:
Editora FGV, 2006, p. 93).
Natural que, dadas as características próprias do ramo do transporte
aéreo, certos imprevistos são esperados, não havendo que se falar em dano moral em
todas as situações de atrasos e cancelamentos de voos, desde que resolvidos dentro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003 -Voto no 3651
7
de uma margem de tempo razoável.
No caso dos autos, o consumidor apelante deixou de embarcar às
12h20, no dia 05/01/2020, embarcando somente às 16h30, o que desencadeou a
perda do voo de conexão marcado para às 16h25, no aeroporto de Guarulhos, com
destino à Goiânia, onde chegou somente no dia seguinte, após quase 26 horas do
horário inicialmente previsto.
Tanto não bastasse, o autor não recebeu qualquer auxílio material da
ré, tendo de arcar, per se, com despesas de transporte e hotel para pernoite.
Evidente, pois, a existência de dano moral e material indenizável,
sofridos pelo apelante.
No tocante aos danos materiais, que não foram objeto do presente
recurso, a r. sentença de primeiro grau condenou a empresa aérea requerida ao
pagamento de todo o montante despendido e comprovado pelo apelante, atualizado
monetariamente e acrescido de juros demora de 1% ao mês a partir dos desembolsos.
No que tange aos danos morais, também reconhecidos pela r. sentença
ora guerreada, o quantum debeatur arbitrado pelo douto magistrada de primeiro grau
não comporta reparo.
Com efeito, a fixação de verba reparatória a título de danos morais
exige uma atividade parcimoniosa do juiz, visto que inexiste, e nem deveria existir,
uma tarifação prevista em lei para os abalos internos sofridos por determinado
indivíduo. Devem ser levados em consideração, portanto, algumas balizas impostas
pela melhor doutrina.
São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a
intensidade e duração do dano, bem como o denominado “valor desestímulo”,
destinado a dissuadir o ofensor de igual prática no futuro, no âmbito do princípio da
prevenção (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris,
Dalloz, 1998).
Nesse sentido, também é valiosa a lição de Caio Mário da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003 -Voto no 3651
8
Pereira:
“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho
patrimonial efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a
dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às
circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a
situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em
fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne
inexpressiva”. (destaque nosso). PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60
apud STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil: doutrina e
jurisprudência. 7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p.1684,
destaques nossos.
No caso em tela, pois, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, reputa-se adequada a fixação da indenização devida, no montante
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para tornar o apelante indene dos
abalos sofridos, mas também incapaz de lhe proporcionar enriquecimento indevido.
Como se observa dos elementos de convicção disponíveis nos autos, a despeito dos
evidentes transtornos causados pelo atraso na chegada ao destino final, a demora não
foi suficiente para prejudicar o autor em esferas outras.
Forte em tais premissas, o valor fixado em sentença, não comporta
nenhum reparo.
Impende consignar, por derradeiro, que tal quantia é consentânea com
o padrão adotado por esta colenda Turma Julgadora em casos análogos, a saber:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATRASO DE
VOO INTERNACIONAL
PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE
MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS -
DESCABIMENTO
A indenização por danos extrapatrimoniais,
considerando as peculiaridades do caso, foi fixada de forma
adequada e parcimoniosa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia
que se mostra suficiente para compensar os abalos experimentados
pelo requerente, sem que constitua enriquecimento sem causa

Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
TJ/SP.
Apelação
1125180-10.2017.8.26.0100. Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível. Julgamento: 13/09/2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003 -Voto no 3651
9
destaques nossos.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ATRASO DE
VOO INTERNACIONAL
PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE
MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS -
DESCABIMENTO
A indenização por danos extrapatrimoniais,
considerando as peculiaridades do caso, foi fixada de forma
adequada e parcimoniosa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia
que se mostra suficiente para compensar os abalos experimentados
pela requerente, sem que constitua enriquecimento sem causa

Sentença
mantida
-
Recurso
desprovido.
TJ/SP.
Apelação
1085263-81.2017.8.26.0100. Rel. Walter Fonseca. Julgamento:
19/07/2018, destaques nossos.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de
transporte aéreo - Atraso em voo internacional em razão de
necessidade de manutenção na aeronave Motivo não demonstrado
pela transportadora - Responsabilidade objetiva da ré - Problemas
técnicos na aeronave configuram fortuito interno, estando inseridos
no risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea - Danos
morais configurados Autor sofreu transtornos que transbordam ao
mero dissabor
Pretensão do autor de majorar a indenização
arbitrada Descabimento - Fixação do "quantum" indenizatório que
se mostrou adequado às circunstâncias do caso Manutenção da
indenização no valor de R$ 5.000,00 RECURSO NÃO PROVIDO.
TJ/SP. Apelação 1075022-48.2017.8.26.0100. Rel. Renato Rangel
Desinano. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/07/2018,
destaques nossos.
TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS - Reparatória de danos morais
Cancelamento de voo, remarcação para o dia seguinte e atraso do
remarcado - Tese defensória pautada em necessidade de reparo não
programado na aeronave - Fortuito interno Inaptidão para exclusão
de responsabilidade Reflexo negativo no pacote de turismo adquirido
pelo consumidor Valor reparatório fixado na sentença em R$
9.540,00 Adequação para R$ 5.500,00 - Razoabilidade e
proporcionalidade Procedência, em parte, mantida - Apelação
provida, em parte. Apelação Cível 1056307-82.2017.8.26.0576, Rel.
Gil Coelho, j. 07/06/2019, destaques nossos.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ATRASO DE VOO INTERNACIONAL PARCIAL PROCEDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002794-70.2020.8.26.0003 -Voto no 3651
10
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS
DANOS MORAIS - CABIMENTO
A indenização por danos
extrapatrimoniais, considerando as peculiaridades do caso, fixada em
R$ 3.000,00, mostra-se insuficiente para compensar os abalos
experimentados pelos requerentes, devendo ser majorada para R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, quantia que apresenta
maior razoabilidade para amenizar os transtornos sofridos, sem que
constitua enriquecimento sem causa. Honorários de sucumbência
mantidos em 10% sobre o valor da condenação - Recurso
parcialmente provido. TJ/SP. Apelação 1059727-68.2017.8.26.0100.
Rel. Walter Fonseca. 11a Câmara de Direito Privado. Julgamento:
26/04/2018, destaques nossos.
Irretocável, pois, a r. sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator